Tribunal: TJSP
Processo: 2084424-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Habeas Corpus. Ato do Procurador Geral de Justiça que ratificou manifestação ministerial originária no sentido do descabimento de oferecimento, ao réu, de acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do CPP. Já por si inviável a própria possibilidade de reapreciação do ato do Procurador Geral que ratifica a ausência de oferta do acordo de não persecução. Ratificação da ausência de

Ementa:
Habeas Corpus. Ato do Procurador Geral de Justiça que ratificou manifestação ministerial originária no sentido do descabimento de oferecimento, ao réu, de acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do CPP. Já por si inviável a própria possibilidade de reapreciação do ato do Procurador Geral que ratifica a ausência de oferta do acordo de não persecução. Ratificação da ausência de oferta do acordo, ademais, que no caso se põe em meio ao trâmite de processo que corre já com distribuição a Câmara Criminal deste Tribunal. Neste sentido, e de todo modo, na hipótese em tela havida não só denúncia ofertada como a própria prolação de sentença condenatória, com o que incompatível providência que encerra real negócio pré-processual. Precedentes. Ordem denegada.